Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-25.2023.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-25.2023.8.14.0027

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LAELSON DA SILVA AMARO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EREsp 1.413.542/RS. COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo empréstimo consignado, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor.

II -
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, deixando de apresentar documentos essenciais referentes aos contratos impugnados, o que caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de nulidade dos ajustes.

III -
Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ensejam a restituição dos valores pagos.

IV -
À luz da modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, as cobranças efetuadas após 30/03/2021 autorizam a repetição do indébito em dobro quando caracterizada violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

V -
O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não comprovado, configura dano moral
in re ipsa.

VI -
Valor da indenização fixado em patamar razoável e proporcional, apto a atender às funções compensatória e pedagógica.

VII -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800562-25.2023.8.14.0027

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: LAELSON DA SILVA AMARO

ADVOGADO: HALEX BRYAN SARGES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
LAELSON DA SILVA AMARO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, originária da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

O autor alegou não reconhecer a contratação de empréstimos consignados que passaram a gerar descontos mensais em sua conta bancária vinculada a benefício previdenciário, sustentando a existência de fraude, postulando a declaração de nulidade dos contratos, a suspensão dos descontos, a restituição dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 465464714 e nº 465465343, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
. interpôs apelação sustentando, em síntese, a legalidade da contratação dos empréstimos, afirmando que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo autor, inexistindo fraude ou ato ilícito, bem como alegando que não restou demonstrada qualquer má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro, defendendo, quando muito, a devolução simples, além de impugnar a condenação por danos morais ao argumento de que a mera cobrança indevida não configura abalo à personalidade, sobretudo na ausência de negativação ou demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800562-25.2023.8.14.0027

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: LAELSON DA SILVA AMARO

ADVOGADO: HALEX BRYAN SARGES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor, bem como à legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário e às consequências jurídicas daí decorrentes. O juízo a quo, após regular instrução, reconheceu a incidência das normas de proteção ao consumidor, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo pertinente a transcrição de trecho elucidativo da sentença, que bem sintetiza a questão controvertida:

No caso em tela, conquanto a ré tenha se desincumbido do ônus de apresentar um contrato de CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS celebrado sob o nº 465464714,
verifiquei ter esquecido de apresentar o instrumento partícula do contrato nº 465465343, assim como, não apresentou os contratos objetos daquela renegociação nº 465464714).

Frisa-se que o postulante afirmou, na exordial, não saber do que se tratava a mora de R$ 490,50, a qual se tratava do valor referente ao empréstimo nº 465464714 (parcela 09/12); do desconto de R$ 110,28, referente ao de nº 465465343 (parcela 10/12); e do desconto de R$ 253,48, referente ao empréstimo nº 465464714 (parcela 10/12). Fatos confirmados pela juntada de extrato pela própria reclamada (ID 124426985). (destacado)

A sentença recorrida enfrentou de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, especialmente porque
deixou de apresentar documentação completa e idônea referente a um dos contratos questionados
, bem como os ajustes originários supostamente refinanciados. Tal omissão é relevante e suficiente para infirmar a tese defensiva de contratação válida, sobretudo em hipóteses como a dos autos, envolvendo beneficiário de prestação previdenciária, pessoa vulnerável no mercado de consumo.

Mostrou-se acertado, assim, o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados, na medida em que não restou demonstrada a manifestação válida de vontade do consumidor, sendo patente a falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade da instituição financeira, nesse contexto, é objetiva, respondendo pelos riscos inerentes à atividade que exerce, inclusive por fraudes perpetradas no âmbito de sua cadeia de serviços, ainda que por terceiros.

No que se refere à repetição do indébito, a sentença igualmente não merece reparo. No ponto específico da repetição do indébito, a sentença também se harmoniza com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. À luz da modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, impõe-se distinguir que, para cobranças realizadas até 30/03/2021, a restituição deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé, enquanto, para cobranças efetuadas a partir de 31/03/2021, é cabível a restituição em dobro quando a conduta do fornecedor contrariar a boa-fé objetiva.

No caso concreto, restou evidenciado que os descontos impugnados ocorreram após 30/03/2021, bem como que a cobrança se deu com base em contratos cuja regularidade não foi comprovada, circunstância que caracteriza afronta à boa-fé objetiva e autoriza, sem necessidade de perquirir elemento subjetivo, a devolução em dobro dos valores pagos, tal como decidido na origem. Assim, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o precedente qualificado da Corte Especial.

Também não procede a insurgência contra a condenação por danos morais. A jurisprudência consolidada reconhece que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não demonstrada, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. No caso, os descontos reiterados em verba de natureza alimentar, associada à postura omissiva da instituição financeira, são suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade do autor.

O quantum indenizatório arbitrado, no valor de R$ 5.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta redução.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na sentença, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, impõe-se a sua integral manutenção.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026